Tribunal: STF
Processo: ARE 1474369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA INATIVA. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REPOSICIONAMENTO EM CLASSE FUNCIONAL QUE OCUPAVA ANTES DA INATIVAÇÃO. LEI 4.694/87. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTAÇÃO ANTES DA EC Nº 41/2003. PARIDADE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CF/88, C/C OS ARTS. 7º, CAPUT, DA EC 41/2003. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CRITÉRIOS RELACIONADOS AO TEMPO DE SERVIÇO E À TITULAÇÃO. ART. 4º, II DA LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002 E ARTS. 6 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 10.963/2009. AFERIÇÃO ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO PARA EFEITO DE AVANÇO NO PADRÃO REMUNERATÓRIO. MANUTENÇÃO NA CLASSE EM QUE FOI COLOCADA APÓS O ÚLTIMO REENQUADRAMENTO. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A matéria posta à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de que a servidora inativa seja mantida na classe que ocupava antes da alteração legislativa (Lei 8.480/2002), de modo a conservar a pertinente recolocação na classificação horizontal em que se encontrava à época daaposentação, quando vigorava a Lei n.º 4.694/1987. Discute-se, ainda, a viabilidade da aferição do tempo de serviço, para fins de recolocação da agravada na respectiva classe, computando-se o interstício de 3 (três) anos de efetivo trabalho para permanência em cada classe.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606199, julgado em 09/10/2013, da Relatoria do Min. Teori Zavascki, reconheceu a repercussão geral do tema relacionado a servidores inativos que buscam o direito de continuarem situados no último nível da carreira (época em que se aposentaram), diante da reestruturação do plano de cargos e salários.



    3. Ocorre, entretanto, que o STF reiterou a sua jurisprudência, afirmando que não há direito adquirido a regime jurídico, de forma que o funcionário inativo na última classe não ostenta prerrogativa de permanecer, com a reestruturação da carreira, no mesmo patamar que ocupava outrora, conforme se pode averiguar no acórdão proferido no aresto paradigma.



    4. Na linha do entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso, apesar de não haver direito adquirido à regime jurídico, foi reconhecido aos servidores inativos, que tenham logrado aposentar-se antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, a paridade remuneratória com os funcionários em atividade, devendo, os respectivos proventos, serem reajustados “com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis na data da inativação”.



    5. In casu, averígua-se que a recorrida logrou aposentação antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, marco jurídico-constitucional em que se exauriu o direito à isonomia. Aposentada, portanto, na constância da EC nº 20/98, aplica-se-lhe o entendimento jurisprudencial paradigma, que reconhece a conservação da paridade entre os servidores ativos e inativos, sendo ampliadas, automaticamente, a estes últimos, as vantagens e os benefícios efetivados em proveito daqueles, por força do conteúdo compreendido no art. 40, §8º da CF/88 (com redação da EC 20/98), direito esse amparado pelo comando integrado no art. 7º da ECnº 41/03. Precedentes do STF.



    6. De acordo com que estabelecem as Leis Estaduais nºs 8.480/2002 e 10.963/2008, esta regulamentada pelo Decreto nº 11.594/2009, os critérios para a ascensão na carreira são alcançáveis, apenas, por aqueles que estão desempenhando ativamente as suas funções, consoante estabelece o art. 3º, I do referido Decreto regulamentar, que exige "estar o servidor noefetivo exercício de atividade do Magistério correspondente às atribuições do cargo que ocupe".



    7. Dessarte, constata-se que a agravada se encontra impedida de progredir na carreira, uma vez que os critérios a serem atingidos referem-se, apenas, aos servidores em atividade. Nada mais lhe restaria senão permanecer paralisada no mesmo padrão remuneratório, que é modificável segundo a classe/grau que o funcionário ocupar em razão de contínuas ascensões, consoante estabelece o anexo III – “A” da Lei n.º 10.963/08.



    8. Por conseguinte, as referidas normas reestruturadoras da profissão não abordaram os aposentados como possuidores do direito à igualdade em relação aos ativos, no que toca à ampliação dos benefícios recebidos pelos funcionários no exercício do cargo. Ao fazê-lo, confrontam-se, as leis estaduais, com o princípio da paridade constitucional, devendo serobservado, nos termos do acórdão paradigma proferido pelo STF, além do tempo de serviço da servidora, as titulações que possuía quando de sua aposentação.



    9. Deste modo, na impossibilidade de enquadrá-la, automaticamente, por força do novo regime, na última classe do nível correspondente, assim como empregar, tão somente, o cômputo de tempo de serviço, é que necessita ser acrescida, também, a titulação predita nos arts. 6º e 11º daLei Estadual nº 10.963/2009. Saliente-se que ambos os critérios carecem ser aferidos "até a data da inativação", nos termos, inclusive, reconhecidos pelo STF, no julgamento do RE n.º 606.199/PR.



    10. Destarte, com o escopo de resguardar os direitos da recorrida, procurando, continuamente, conferir efetividade às garantias de dimensão constitucional, é que deve o Estado da Bahia mantê-la na classe em que foicolocada com o último reenquadramento, necessitando, não obstante, assegurar à funcionária aposentada as mesmas vantagens que são concedidas aos servidores em atividade, no que se refere à aferição dos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação, existentes à época da aposentação.



    11. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente